Tribunal: TJDFT
Processo: 0776223-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0776223-30.2023.8.07.0016 RECORRENTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. RECORRIDO: RANIERE BARBOZA CRUZ, TELEGRAM MENSAGER INC DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Google Brasil Internet Ltda. (ID 69496216) contra os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: Ementa: civil. marco civil da internet. preliminar de julgamento extra petita acolhida. fornecimento de dados de conta do youtube vinculada ao google. conexão de internet no exterior. provedor estrangeiro. definição dos dados a serem fornecidos. recurso provido em parte. i. caso em exame 1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela empresa requerida, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar à requerida que: a) exclua determinados vídeos da plataforma YouTube; b) informe nos autos as informações cadastrais que possuir, notadamente nome, CPF, RG, endereço, telefones, e-mails e endereços IP vinculados aos canais “Era de Aquarídeo” e “Desmascarando Mentiras”. 2. O fato relevante. Em suas razões recursais (ID 62497027), argumenta que não consta do pedido inicial o fornecimento de dados do canal “Era de Aquarídeo”, o que configura sentença extra petita. Sustenta que o usuário do canal “Desmascarando Mentiras” não se conectou à rede virtual a partir do Brasil, mas sim da União Europeia, modo pelo qual a fonte de prova que se pretende obter é extraterritorial, se sujeitando aos regramentos do Regulamento Geral de Proteção de Dados – GDPR aderido pela Google Ireland Limited. Acrescenta que não se trata de armazenamento de dados no exterior, mas sim de acesso via internet estrangeira, o que impossibilita o cumprimento da sentença. Assevera que para a obtenção dos dados é necessária a utilização de mecanismos internacionais, via cooperação de autoridade estrangeira. Salienta que, na hipótese de fornecimento dos dados, somente seria possível informar o número do IP, a data e a hora do acesso. Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida o julgamento extra petita e que o pedido de fornecimento de dados seja julgado improcedente. Subsidiariamente, postula que lhe seja impelido a fornecer somente o número do IP, data e hora de acesso. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo. ii. questão em discussão 3. A questão em discussão consiste na: a) apuração de eventual julgamento extra petita; b) análise da competência brasileira na ordem de fornecimento de dados decorrente de conexão à internet realizada no exterior; c) definição dos dados a serem informados. iii. razões de decidir 4. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido. 5. Da preliminar de sentença extra petita. O artigo 492, do Código de Processo Civil, consagra o princípio da congruência ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial está limitada ao pedido formulado na inicial. No caso, resta evidente o julgamento extra petita, porque não consta da petição inicial pedido de exclusão de vídeos do canal “Era de Aquarídeo”, tampouco de fornecimento de dados do titular do referido canal (ID 62496406). Pedido relacionado ao mencionado canal somente foi postulado após a contestação, vide ID 62497012. Preliminar acolhida. 6. A empresa recorrente é provedora de aplicações de internet, nos termos da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), uma vez que se trata de pessoa jurídica que exerce sua atividade “de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos”, provendo um “conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet”, conforme artigos 5o, inciso VII e 15, caput, da referida Lei. Logo, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza privada e, portanto, pauta-se, precipuamente, pelo Código Civil. 7. A inexistência de regulamentação estatal das redes sociais, no Brasil, destacada por esta Turma Recursal, no Acórdão n. 1.877.568, dificulta a atuação do Poder Judiciário no julgamento de conflitos envolvendo usuários e provedores de aplicações de internet, uma vez que as disposições do Código Civil e, especialmente, do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) mostram-se imprecisas para a solução dessas lides. Não obstante, em sendo essas as ferramentas disponibilizadas aos aplicadores do direito, atualmente, são elas que devem balizar a solução das controvérsias originadas nesse contexto. 8. Com efeito, no âmbito do Marco Civil da Internet, entendeu o legislador pela possibilidade de responsabilização do provedor de aplicações de internet somente em caso de omissão que importe descumprimento de “ordem judicial específica” (art. 19, caput). Em complemento, as regras contidas nos artigos 18 a 21, da Lei 12.965/2014, embora tratem das providências decorrentes do mal uso dos provedores de aplicações por terceiros, não versam sobre o vínculo jurídico desses provedores com seus usuários ou acerca da moderação de conteúdo. 9. O funcionamento de uma empresa ou conglomerado transnacional deve sujeitar-se à soberania nacional do Brasil e, assim, pautar sua instituição e funcionamento nas normas legais que regem a ordem econômica, as relações de consumo, a ordem tributária e demais normas locais. Portanto, desarrazoado impor ao consumidor todo o ônus de acionar uma empresa estrangeira, quando ela se faz representar por outra com sede no Brasil e pertencente ao mesmo grupo econômico. 10. Nesse contexto, não obstante a conexão de internet tenha sido realizada no estrangeiro, por meio de terminal localizado no exterior, não se pode negar que a conexão brasileira também tenha sido utilizada para aproximar a vítima do evento ao agente causador do dano, porquanto o recorrido, no Brasil, acessou um servidor do Google originário da Irlanda. Demais disso, o conteúdo do canal “Desmascarando Mentiras” é em língua portuguesa e direcionado à população brasileira. Ressalte-se que a simples determinação do fornecimento de dados de usuário que acessa, no estrangeiro, plataforma que disponibiliza conteúdo também Brasil, não configura violação à soberania de outros Estados. Aplica-se, portanto, o §§ 1o e 2o do artigo 11 da Lei no. 12.965/2014: “Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. § 1o O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil. § 2o O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil.”. Ademais, o ambiente virtual da Internet não pode se tornar lugar onde os crimes por meio dela não sejam punidos, sendo imprescindível o fornecimento dos dados de canal do YouTube. Nesse sentido o julgamento do REsp 1.745.657. 11. Destaca-se, ainda, que o artigo 15, da Lei 12.965/2014 estabelece obrigação de armazenamento, apenas, dos registros de acesso, o que abrange tão somente data, hora e número de IP, atendendo à norma regulamentadora (Decreto 8.771/2016), que orienta os provedores de conexão e aplicações a reterem “a menor quantidade possível de dados pessoais, comunicações privadas e registros de conexão” (art. 13, parágrafo 2o). Conclui-se, assim, que o fornecimento de nome, CPF, RG, endereço, telefones, e-mails, não encontra amparo na legislação vigente. iv. dispositivo 12. Preliminar de julgamento extra petita acolhida. Sentença reformada a fim de excluir as condenações referentes ao canal “Era de Aquarídeo”. 13. Recurso provido em parte. Sentença reformada para excluir da condenação o fornecimento de dados de nome, CPF, RG, endereço, telefones e e-mails do canal “Desmascarando Mentiras”, devendo esclarecer somente o número dos IPs de acessos, datas e horários. 14. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95). ____ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492; Lei n. 12.965/2014, arts. 5, 11, 15 e 18 a 21 Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1745657, Rel. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.11.2020. TJDFT, Acórdão 1877568, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 01.07.02024. (Acórdão 1934633, 0776223-30.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. FORNECIMENTO DE DADOS DE CONTA DO YOUTUBE VINCULADA AO GOOGLE. CONEXÃO DE INTERNET NO EXTERIOR. PROVEDOR ESTRANGEIRO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que proveu em parte o recurso inominado interposto pela parte requerida, ora embargante, para excluir da condenação o fornecimento de dados de nome, CPF, RG, endereço, telefones e e-mails do canal “Desmascarando Mentiras”, devendo esclarecer somente o número dos IPs de acessos, datas e horários. 2. O fato relevante. Aponta a embargante omissão no julgado, pois deixou de observar entendimento diverso fixado pela 1a Turma Recursal no julgamento do processo n. 0701008-14.2024.8.07.0016, que também possui como objeto de requisição de dados o canal “Desmascarando Mentiras”. Sustenta a existência de obscuridade, argumentando que o usuário do canal “Desmascarando Mentiras” não se conectou à rede virtual a partir do Brasil, mas sim da União Europeia, modo pelo qual a fonte de prova que se pretende obter é extraterritorial, se sujeitando aos regramentos do Regulamento Geral de Proteção de Dados – GDPR aderido pela Google Ireland Limited. Aduz que o acórdão deixou de considerar os dispositivos Constitucionais que impõe respeito aos limites territoriais da jurisdição nacional para fins de compartilhamento internacional de dados, sendo necessária a utilização de mecanismos de cooperação internacional para obtenção de dados de atividades realizadas fora do território nacional. Acrescenta que “nenhum provedor de conexão brasileiro conseguiria completar o procedimento bifásico de identificação do usuário, pois as conexões de internet partiram de fora do território nacional”. Por fim, prequestiona a matéria julgada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão e obscuridade que justifique a retratação do acórdão proferido, a fim de que seja afastada a obrigação de fornecimento de dados oriundos da União Europeia. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 5. Preliminarmente, o entendimento diverso fixado pela 1a Turma recursal, no acórdão n. 1928727, sequer foi ventilado antes do julgamento destes autos, ou seja, o argumento exposto nos embargos constitui inovação recursal. Por oportuno, o referido julgamento não possui o condão de modificar o entendimento fixado por esta Turma Recursal, porquanto mantém-se os fundamentos da procedência parcial do pedido, o que afasta eventual retratação. Demais disso, elucida-se, desde já, que não é crível a uniformização de jurisprudência, em procedimento próprio, pois o incidente, que deve apresentar os processos paradigmas, deve ser instaurado e julgado antes do recurso. 6. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. 7. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pela embargante, as questões contestadas foram devidamente examinadas, conforme itens 7 a 10 do acórdão. Ademais, cabe ao requerente, ora embargado, promover os atos necessários, solicitando auxílio via cooperação internacional, se for o caso, para a identificação do usuário do canal “Desmascarando Mentiras”, após o fornecimento do número dos IPs de acessos, datas e horários. 8. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Com efeito, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita. 9. Por fim, a interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado FONAJE n. 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Portanto, cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF). Precedentes: Acórdãos TJDFT n. 1940690 e 1940279. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Declaração rejeitados. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95). _____ Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1940690, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 30.10.2024; TJDFT, Acórdão 1940279, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 30.10.2024. (Acórdão 1962098, 0776223-30.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se a ausência do requisito extrínseco atinente à tempestividade recursal. Consoante estabelece o artigo 5o e § 1o da Lei 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, e considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. A recorrente registrou ciência do acórdão proferido nos embargos declaratórios (n. 1962098) em 10/2/2025, às 17:00:44, e o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do apelo extremo encerrou-se em 6/3/2025, conforme se observa da Aba “Expedientes” do processo eletrônico de origem. No entanto, o recurso extraordinário foi interposto somente no dia 7/3/2025, às 20:20:25, quando já transcorrido o prazo recursal. Ressalto, por oportuno, que o STJ decidiu que, na hipótese de duplicidade de intimações, via DJE ou via registro de ciência no sistema (PJE), prevalece a realizada pelo portal eletrônico sobre a publicação no Diário da Justiça (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021). Nesse sentido, recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1922117, 0773744-64.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 24/09/2024. Diante o exposto, deixo de conhecer do recurso extraordinário de ID 69496216, por intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal